Tribunal: TJBA
Processo: 8063766-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063766-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDLA DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE.
CUSTAS REDUZIDAS NO JUÍZO DE ORIGEM PARA A QUANTIA DE R$ 119,60.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento n.º 8063766-36.2024.8.05.0000, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante na ação ordinária de origem, ajuizada em face do Estado da Bahia. A agravante alega ser idosa, professora aposentada da rede pública estadual, com renda bruta mensal de R$ 5.604,43 e líquida de R$ 2.954,68, comprometida com despesas essenciais e empréstimos consignados, e pleiteia a concessão da gratuidade diante da alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada e da sua situação econômica alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

4. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, condiciona a concessão da assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

6. Omitiu-se a agravante de apresentar cópia de sua declaração de Imposto de Renda, tendo juntado somente contas de energia elétrica que representam despesas essenciais, porém comuns e corriqueiras à sobrevivência de todo e qualquer núcleo familiar, omitindo as informações acerca dos rendimentos efetivamente obtidos, fragilizando-se, desta forma, o quanto exposto acerca de sua renda.

7. A documentação apresentada pela agravante — notadamente o contracheque com remuneração bruta de R$ 5.604,43 — não comprova, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com o pagamento de custas reduzidas para R$ 119,60, compatíveis com a renda demonstrada.

8. Registre-se ainda, que a agravante apresenta argumentação estranha à decisão que indeferiu a gratuidade no presente agravo de instrumento, baseada na suposta existência de custas processuais a serem pagas no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quando o juízo de origem, apesar de ter indeferido a gratuidade na ação condutora, ao mesmo tempo reduziu o valor das custas a serem pagas pela recorrente para o valor de R$ 119,60 (cento e dezenove reais e sessenta centavos), quantia que se afigura compatível com a renda demonstrada pela referida parte.

9. A ausência de documentação essencial, como a declaração de imposto de renda, fragiliza a comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressa no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8063766-36.2024.8.05.0000 (ID 73255627) em que figuram como agravante
EDLA DOS SANTOS ALMEIDA
e como agravado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam

os(as) Srs(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e
N
EGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239